Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752475-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Medley Farmacêutica Ltda. e Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas ora recorrentes (processo n. 0707072-73.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar concernente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL e ao Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Adicional do FECP sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 22186945), as agravantes aduzem que houve reconhecimento da repercussão geral quanto à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto (Tema n. 1093), ressaltando os fundamentos expendidos a favor dos contribuintes. Assinalam que “a LC 87/96 não dispõe acerca de todas as normas gerais necessárias para a incidência do DIFAL advindo com a EC 87/15” e, por isso, tramita no Congresso Nacional projeto de lei (PLP 325/2016) que inclui na aludida lei complementar regras sobre o fato gerador, a definição do local da operação para efeitos da cobrança, a definição do contribuinte, a definição da base de cálculo e a solução de conflitos de competência. Argumentam que, no AgRegRE n. 580903, a Excelsa Corte reconheceu que a LC 87/96 não contém previsão de incidência de DIFAL e declarou inconstitucional a lei estadual do Paraná que previa a incidência nesses termos, não se revelando cabível afastar o entendimento pelo fato de o julgamento ser anterior à vigência da EC 87/15. Apontam outros julgados do STF que entendem amparar a tese que sustentam. Assinalam que “a exigência do DIFAL viola o art. 146, III, “a”, da CF/88, que exige a regulamentação das regras gerais em matéria tributária por meio de lei complementar inexistente até o momento, sendo insuficiente as disposições da EC87/15 para viabilizar a regulamentação do DIFAL pelo Convênio ICMS 93/15”. Arrazoam que a exigência do DIFAL viola o art. 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal. Apontam que a ausência de regulamentação acarreta conflitos de competência entre os Estados, pois a imprecisão no tocante à localização do destinatário permite interpretação ampla da regra, ocasionando bitributação. Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, sob a alegação de que ocorrerá recolhimento indevido do tributo ou, em caso de recusa, ser-lhes-ão impingidas cobrança administrativa e sanções políticas. Ressalta, ainda, que a posterior restituição do tributo demanda observância ao rito dos precatórios, eivado de morosidade, e se mostra evidente a dificuldade financeira do ente distrital. No mérito, requerem a confirmação da liminar, com a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 22186946). O pedido de concessão de tutela de urgência recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 22218692. Apresentada contraminuta (ID 22475620). A 10a Procuradoria de Justiça Cível opinou pela não intervenção no feito (ID 23342680). No ofício ao ID 22355379, a 1a Vara da Fazenda Pública informou a prolação de sentença nos autos de origem (ID 22355380). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência, houve prolação de sentença, na qual o d. sentenciante denegou a segurança vindicada, como se observa ao ID 22355380. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) Por fim, a despeito de se consignar anteriormente na decisão de ID 22218692 que a matéria em espeque consubstanciava o Tema n. 517 da Excelsa Corte, observa-se, em tempo, que a controvérsia do caso em tela se cinge ao Tema n. 1.093. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora